Tribunal: TJSP
Processo: 1018530-98.2019.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Auto de infração de trânsito – Aplicação da penalidade – Inadmissibilidade – Recurso administrativo visando à anulação da infração de trânsito pendente de julgamento – Inteligência do artigo 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1018530-98.2019.8.26.0477 M
Registro: 2020.0000615537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1018530-
98.2019.8.26.0477, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido ALEX OLIVEIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018530-98.2019.8.26.0477 -Voto no 17754
2
Voto no 17.754
Remessa necessária no 1018530-98.2019.8.26.0477
Recorrente : JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido : ALEX OLIVEIRA DA CRUZ
Interessados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTRO
Comarca : PRAIA GRANDE
Juíza de 1o Grau: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Auto de
infração de trânsito Aplicação da penalidade Inadmissibilidade
Recurso administrativo visando à anulação da infração de
trânsito pendente de julgamento Inteligência do artigo 290,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro Sentença
mantida Remessa necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária nos autos do
mandado de segurança visando à anulação do auto de infração
lavrado em face do impetrante, como incurso no artigo 165-A
do Código de Trânsito Brasileiro, e para impedir o lançamento
da respectiva pontuação em seu prontuário até decisão final
do recurso administrativo relativo à infração retratada. A r.
sentença de fls. 78/84 concedeu parcialmente a ordem para
acolher o último pedido mencionado.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso oficial.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
remessa
necessária
não
comporta
provimento.
Comprovou o impetrante que conquanto o
processo administrativo relativo ao Auto de Infração de
Trânsito n. 3C902649-2 encontrava-se em curso na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018530-98.2019.8.26.0477 -Voto no 17754
3
impetração (fls. 31/35), houve lançamento da pontuação em seu
prontuário (fl. 22). Ademais, o impetrante tampouco impugnou
tal afirmação, sendo, portanto, incontroverso que não houve o
trânsito em julgado do referido processo administrativo.
Com efeito, se há processo relativo à
infração retratada ainda pendente, indevido o lançamento da
pontuação no prontuário do motorista, conforme dispõe o
artigo
290,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro: Art.
290.
Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288
e 289;

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e

(...)
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.(g.n.) Destarte, a ordem era mesmo de ser
parcialmente concedida para impedir a aplicação da penalidade
antes do julgamento definitivo do recurso administrativo
interposto pelo impetrante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento à remessa necessária, única interposta.
RENATO DELBIANCO
Relator